Tribunal: TJDFT
Processo: 0007876-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0007876-98.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: KISLLEN SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – KISLLEN SILVA OLIVIERA interpõe agravo interno contra decisão desta Presidência (ID 46793451) que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra o comando de remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, amparado no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, e de não conhecimento do recurso especial manejado em face de acórdão de rejulgamento, que ratificou o primeiro acórdão. Reitera, para tanto, os argumentos lançados nos aclaratórios no sentido de que o primeiro recurso extraordinário por ela interposto já foi objeto de análise pela Corte Suprema, que proferiu decisão de devolução do feito à origem para observância no que decidido no paradigma do Tema 1.120/STF. Afirma, ainda, que a prolação do acórdão de rejulgamento, ainda que não exercido o juízo de retratação, inaugura nova via para interposição de recursos constitucionais. Pugna, assim, pela reconsideração da decisão que não conheceu dos embargos de declaração, bem como que o feito seja encaminhado ao órgão julgador. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. A agravante, como dito, impugna decisão que se limita a dar cumprimento ao regime da repercussão geral sob a perspectiva do decidido no RE 1.297.884 (Tema 1.120). Com efeito, o vigente Código de Processo Civil, ao tratar sobre o rito dos precedentes, traz o agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC) como medida para questionar tão somente a negativa de seguimento e o sobrestamento dos apelos constitucionais (artigo 1.030, incisos I e III, do CPC), não dispondo, todavia, sobre instrumento para impugnar a situação de remessa dos autos às Cortes Superiores consoante determina o artigo 1.041 do CPC. Quanto ao recurso especial aviado após o rejulgamento da apelação, vale reiterar que já houve análise pelo Superior Tribunal de Justiça dos argumentos lançados neste novo apelo, oportunidade em que não conheceu do AREsp 1.706.823/DF, cujo trânsito em julgado restou certificado em 25/5/2021 (ID 32565717). No tocante ao extraordinário, como mencionado, o STF determinou a devolução dos autos à origem para cumprimento da sistemática dos precedentes, tendo em vista a orientação firmada no RE 1.297.884 (Tema 1.120), em despacho que desprovê de cunho decisório (ID 32565718). Ato contínuo, a turma criminal refutou o juízo de retratação, mantendo o entendimento inicial (ID 45339259), o que ensejou a remessa do recurso à Corte Suprema (ID 46188828), obstaculizada pelo aviamento deste agravo interno. Esta é a trajetória processual a ser percorrida pelo apelo excepcional na via do regime da repercussão geral, a qual foi criteriosamente seguido por este tribunal de origem. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo interno, ao tempo em que reitero a determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 1.041 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019